Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004096-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS (INTEMPESTIVIDADE) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
BAYER S.A.
contra decisão proferida no dia. 175173151 que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração movido pela agravante.

Explica que inicialmente o agravo de instrumento foi desprovido; posteriormente, em Embargos de Declaração foram reconhecidas omissões e aplicado efeito infringente, julgando procedente o recurso movido por GECI MACIEL COSTA. Na sequência, foram interpostos Embargos de Declaração pela parte contrária, quanto a erro material que restou reconhecido.

Contra tal decisão o agravante se insurgiu.

Explica que os Embargos de Declaração não se voltaram contra o acordão, mas, sim quanto a decisão monocrática. Portanto, tempestivo o recurso.

Assevera que os Embargos de Declaração apresentados pela parte contrária, não se encontrava em um estado estável, e assim sendo,
mister que haja a interrupção dos demais prazos processuais subsequentes, para garantir que todas as partes envolvidas tenham a mesma oportunidade para compreender e responder adequadamente à situação em questão.

Aponta que: “Obviamente que, uma vez que a decisão de ID n. 171356184 não se encontrava estável, vez que somente pela decisão ora recorrida é que se fixou os ônus de sucumbência para esta Agravante, é que a parte tinha o direito e a devida legitimidade para interpor – de igual modo como fez o Agravado anteriormente em seus Embargos de Declaração. ”.

Em tópico seguinte, traz informação de inadimplência reiterada da agravada que responde por 33 execuções no Estado.

Ainda almeja a nulidade do acordão ante a cerceamento de defesa e não oportunização da produção de provas.

Adiante, no tópico “IV.1.” requer a aplicação dos honorários advocatícios por equidade, suscitando matéria de ordem pública.

Explica que “verifica-se que a decisão objeto dos embargos de declaração opostos pela Agravante afronta o artigo 85, Parágrafo 8o do CPC, porque impôs à parte o pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa atualizado que, aproximadamente, correspondem ao montante de R$ 984.978,73”. Contudo, segundo defende, o correto seria, nos termos do Tema 1.076, o arbitramento por equidade
porque não houve proveito econômico para a Agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BAYER S.A.
contra decisão proferida no dia. 175173151 que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração movido pela agravante.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BAYER S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por maioria acolheu os Embargos, atribuindo efeitos modificativos.

O Embargante defende que o acordão é omisso, quanto as teses de regularidade no protesto das duplicatas, após tentativa de intimação pessoal, certificada pelo próprio cartório.

Afirma que para que um protesto seja considerado nulo, necessário se faz que seja comprovada a inobservância do procedimento, o que, segundo defende, não existe.

Requer seja sanada a omissão apontada.

Prequestiona a matéria.

Os Embargante suscitam preliminarmente o não conhecimento do recurso, em face de oposição de embargos de declaração anteriores não interrompe prazo para interposição de novos recursos e inovação recursal; no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

DECIDO.

De início, “os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não suspende o prazo que a outra parte dispõe para apresentar Embargos Declaratórios contra a mesma decisão (AgRg nos EDcl no Ag 1.288.130/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25.5.2010, DJe 14.6.2010)”.

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1476664 DF 2014/0151490-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

No caso, o acordão embargado foi publicado aos 12/06/2.023 e 05/07/2023 foi interposto o presente recurso, portanto, intempestivo.

Pelo exposto, declaro a intempestividade dos Embargos de Declaração e não os conheço.

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso protelatório e de mera rediscussão, bem como a prevista para agravo interno.

Intimem-se.

Às providências de praxe.

Cumpra-se.

Não há qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada.

Ao contrário do que alega o Agravante, os Embargos de Declaração anteriormente interpostos por ele, clara e expressamente, impugnava o conteúdo do acordão, todavia, intempestivamente, pois, o prazo para recorrer é para ambas as partes.

O acordão dos Embargos de Declaração se encontrava plenamente estável e com prazo correndo à ambas as partes.

Inclusive não há qualquer impugnação ao ônus sucumbencial nos autos Embargos de Declaração de id. 174292666, para amparar a tese de que a parte de que o ônus sucumbencial só se estabilizou com o julgamento dos Embargos de Declaração da parte contrária.

Por fim, também sem razão no que tange a tese de honorários advocatícios aplicados por equidade, pois, o que ficou decidido no Tema 1.076 do STJ é que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, o que não é hipótese dos autos.

Quando não há proveito econômico, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado levando-se em conta o valor da causa, nos termos da lei.

Por fim do que tange a alegação de cerceamento de defesa está também não comporta acolhimento. Isso porque, trata-se de decisão proferida no incidente de Exceção de Pré-Executividade, que, conforme é sabido, não comporta dilação probatória.

Restou reconhecido no acordão de id. 171356184 omissões quanto as questões relevantes ao julgamento, de que houve intimação do devedor por edital, sem esgotamento dos meios de localização, notadamente pelo reconhecimento da ausência de fé pública dos agentes do Correios, ao declarar a recusa do recebimento, em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97, o que por consequência desconstituiu o título executivo extrajudicial.

Deixo de fixar multa, por ora, tendo em vista questões de ordem pública suscitada, todavia, mantenho a advertência anterior.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023